Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DESPACHO ARMANDO JOSE BASILIO apresentou petição, em que requer “a intimação da requerida para que se cumpra o determinado pelo juízo da 4a vara cível, suspendendo-se a exigibilidade das parcelas do empréstimo contratado” (ID 66925212). A suspensão foi deferida em antecipação de tutela pelo juízo de origem e confirmada na sentença proferida (ID 66066217). Os réus não interpuseram recurso sobre o tema, razão pela qual o decisum de origem tornou-se imutável neste ponto, por isso não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, o qual deverá ser requerido ao juízo de origem. Assim, nada a prover quanto ao requerimento, porque a questão aventada deve ser formulada no juízo de primeiro grau. Aguarde-se o julgamento do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46